Tribunal: CARF
Processo: 10980.934698/2009-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-03-08

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.934698/2009-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.982 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de janeiro de 2021
Recorrente
DIVESA - DISTRIBUIDORA CURITIBANA DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
ESTIMATIVAS. COMPENSAÇÃO. ADMISSIBILIDADE.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na
data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação.
Súmula CARF no 84.
RECONHECIMENTO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO.
ANALISE
INTERROMPIDA EM ASPECTOS PRELIMINARES.
Inexiste reconhecimento implícito de direito creditório quando a apreciação da
restituição/compensação pelos colegiados anteriores restringiram-se a aspectos
preliminares, como a impossibilidade do pedido. A homologação da
compensação ou deferimento do pedido de restituição, uma vez superada esta
preliminar, depende da análise da existência, suficiência e disponibilidade do
crédito pela autoridade administrativa que jurisdiciona o contribuinte.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do Voto do Relator. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1301-
004.981, de 19 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 10980.934697/2009-28,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Bianca Felicia Rothschild,
Lucas Esteves Borges, Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente(s) o Conselheiro(a)
Rafael Taranto Malheiros.
Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.934698/2009-72
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934698/2009-72

Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu considerá-la improcedente, para não conhecer o direito
creditório postulado e não homologar a compensação declarada.
De acordo com o autos, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa de IRPJ, com
débitos de sua responsabilidade.
A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, em face da inexistência do direito creditório indicado, haja vista entender que o
recolhimento indevido ou a maior de estimativa mensal somente poderia ser utilizado na dedução
do imposto anual ou para compor o saldo negativo de CSLL do período, conforme previsto no
art. 10 da IN SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005. Assim, a compensação não foi
homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que, nos termos do art. 165 do CTN, é autorizada a compensação de
valores pagos a maior ou indevidamente, não devendo-se admitir que um ato normativo
infralegal imponha limites à aplicação da lei.
Ao apreciar suas razões, a DRJ competente entendeu por não acolhê-las,
adotando as mesmas razões do Despacho Decisório, ressaltando que, embora o art. 10 da IN SRF
n 600/2005 tenha sido revogada pelo art. 11 da IN RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, que
disciplinou a matéria de forma diversa, excluindo a vedação para compensação de estimativas de
IRPJ/CSLL, tal dispositivo somente produziu efeitos a partir de 01/01/2009, conforme disposto
no seu artigo 99. Por fim, acrescentou que ela (DRJ) não pode deixar de observar o entendimento
da Receita Federal expressos em instruções normativas, por força do artigo 7o da Portaria do
Ministério da Fazenda no 58, de 17 de março de 2006, que disciplina a constituição das turmas e
o funcionamento das Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, através de representante legal, pugnando pelo provimento
do seu recurso, onde renova seus argumentos.
É o relatório.
Voto

Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Como relatado, trata-se de pleito de compensação de direito creditório, via
PER/DCOMP, oriundo de pagamento indevido ou a maior de estimativa mensal de
IRPJ, com débitos fiscais do próprio contribuinte.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934698/2009-72

De acordo com a decisão recorrida, que ratificou entendimento do Despacho Decisório,
a autoridade fiscal não homologou a Declaração de Compensação transmitida pela
interessada, sob o fundamento de que eventual crédito oriundo de pagamento indevido
ou a maior a título de estimativa mensal somente pode ser utilizado na dedução do
imposto anual ou para compor o saldo negativo de CSLL do período, nos termos do
artigo 10 da IN SRF 600/2005.
Portanto, o indeferimento do pleito está consubstanciado no entendimento de que,
tratando-se de antecipação obrigatória (estimativa), o eventual pagamento a maior ou
indevido só pode ser aproveitado na determinação do resultado correspondente ao final
do período de apuração.
Em virtude do entendimento nas instâncias precedentes de que o aproveitamento de
antecipações obrigatórias só pode ser feito na apuração final do resultado fiscal, nenhum
juízo foi feito acerca da existência de eventual pagamento indevido ou a maior efetuado
pela Recorrente.
Nos termos do preconizado pelo art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, a pessoa jurídica
sujeita à tributação com base no lucro real, tem a opção de promover o pagamento do
imposto mensalmente, de forma estimada, com base na receita bruta, podendo ser
suspenso ou reduzido, desde que o contribuinte demonstre, por meio de balanços ou
balancetes mensais, que o valor acumulado já pago excede o calculado com base no
lucro real do período em curso (art. 35 da Lei no 8.891, de 1995, recepcionado pela Lei
no 9.430/96).
Resta evidente, assim, que, para que o pagamento possa ser caracterizado como feito a
maior ou indevidamente, é necessário, primeiro, definir qual a forma adotada pelo
contribuinte para calcular o recolhimento mensal, se com base na receita bruta ou com
suporte em balanços ou balancetes de suspensão ou redução, e, depois, confrontá-lo
com o que foi apurado à época em que a estimativa era devida.
Obviamente, se o contribuinte recolhe a estimativa com base na receita bruta e, em
momento posterior, levanta um balanço de suspensão e redução que aponta para
prejuízo fiscal no período acumulado, descabe falar em pagamento a maior ou indevido,
eis que o recolhimento foi efetuado com base na legislação de regência, vez que o
contribuinte simplesmente deixou de exercer a opção prevista pelo art. 35 da Lei no
8.981/95 (elaboração de balanço de suspensão/redução).
No caso em julgamento, o único fundamento das decisões que não homologaram as
compensações declaradas nos autos foi a impossibilidade jurídica do pleito, em face do
que prevê o artigo 10 da IN SRF 600/2005.
Ocorre que a IN SRF no 900, de 2008 deixou de prever esse óbice, e hoje prevalece o
entendimento, inclusive no âmbito da Receita Federal, de permitir o aproveitamento de
indébitos e estimativas em pedidos de restituição ou declarações de compensação.
Com efeito, o recolhimento em valor superior ao devido, constitui recolhimento
indevido passível de restituição ou compensação, na forma legitimada pelo artigo 165, I
e II, do Código Tributário Nacional.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 84:
Súmula CARF no 84: Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa
caracteriza indébito na data de seu recolhimento, sendo passível de restituição ou
compensação.
Assim, superada a questão de impossibilidade do pedido, deve ser assegurada a análise
dos créditos pleiteados, mediante comprovação de que o pagamento foi calculado e
efetivado em valores acima daqueles prescritos em lei.
Nesta instância recursal, não há como prosseguir no julgamento da lide, sob pena de
supressão de instância de julgamento, pois, como se viu, a única questão submetida ao
contraditório nos autos foi a possibilidade (ou não) de compensação de pagamento da
estimativa recolhida a maior. Assim, o processo deve retornar à Unidade de Origem
para examinar o mérito do pedido, nos termos do art. 170 do CTN, intimando, inclusive,
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.982 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.934698/2009-72

o contribuinte a trazer os documentos que entender necessários para comprovação do
indébito, e, após, proferir Despacho Decisório Complementar.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
superar o óbice do pedido de restituição de estimativas (Súmula CARF no 84), e
determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido
quanto à liquidez do crédito requerido, oportunizando ao contribuinte, antes, a
apresentação de documentos, esclarecimentos e, se possível, de retificações das
declarações apresentadas. Ao final, deverá ser proferido despacho decisório
complementar, retomando-se, a partir daí, o rito processual de praxe, inclusive quanto à
apresentação de nova manifestação de inconformidade em caso de indeferimento do
pleito.

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior – Presidente Redator

Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital